Tribunal: STF
Processo: ADI 6232
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Torno sem efeito a decisão anterior, em razão de erro material.
    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar ajuizada pela Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares - ANERMB em face da Lei Complementar Estadual 242/2017, especificamente em relação à alteração e acréscimo realizado no art. 30 da Lei Complementar 127, de 15 de maio de 2008 e alteração da redação do § 4° do art. 7° da Lei Complementar 53, de 30 de agosto de 1990. 
    A autora alega, em suma, violação dos arts. 149, §1º; 150, IV e 195, § 5º e § 6º , todos da Constituição Federal. 
    Sustenta, quanto à violação do art. 149, § 1º, que, 
    “[...] ao dispor o art. 23, § 1º violou frontamente o disposto no artigo 149, §1º, da Magna Carta, vez que prevê a alíquota patronal superior ao dobro da aliquota prevista para o servidor público federal (efetivo da União), atualmente fixada em 11%”. 
    Quanto à desobediência dos arts. 150, IV e 195, § 6º, afirma que, 
    “Na hipótese em tela, a Lei Estadual impugnada – mesmo sem a apresentação de um minucioso cálculo atuarial - realizou a majoração da alíquota de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores públicos militares de Mato Grosso do Sul que, segundo a dicção do Art. 30, II, em relação aos servidores cuja remuneração seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), saltou de 11% para 14%
    [...]
    Da mesma forma, revela-se inconstitucional a nova redação atribuída pela referida lei ao inciso II, do § 4°, do Art. 7°, da Lei complementar 53, de 30 agosto de 1990, ao estabelecer que o militar da reserva remunerada poderá retornar ao serviço ativo e contribuirá para a previdência social estadual no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre a parcela da base de contribuição, cujo valor seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, vejamos. 
    II - 14% (quatorze por cento) sobre a parcela da base de contribuição, cujo valor seja superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). (acrescentado pela Lei Complementar nº 242, de 1º de dezembro de 2017). Essas previsões legais violam frontalmente o art. 150, IV, da Constituição Federal na medida em que importa na instituição de tributo com efeito de confisco, notadamente porque, ainda que implicitamente (“estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social”, os quais são sabidamente variáveis), a instituição de alíquotas progressivas para a contribuição previdenciária dos servidores públicos. 
    [...]
    De mais a mais, dada à sua natureza jurídica de tributo1 (art. 195, II, da Constituição Federal) as novas alíquotas de contribuição previstas na Lei questionada para os segurados militares ativos, segurados inativos e pensionistas somente poderiam ser exigidas depois de decorridos noventa dias da data da publicação da Lei que a instituiu ou majorou, sob pena de violação ao art. 195, §6º, da CF/19882 , o que foi igualmente inobservado na espécie”. 
    Pede, ao final, o seguinte: 
    “Assim, tendo em vista o preenchimento de seus requisitos específicos, requer-se seja concedida a medida cautelar para suspender liminarmente a eficácia dos arts. 1º e 2° da Lei Complementar Estadual nº 242/2017, com exceção da alteração imposta no art. 22 da Lei Complementar 127/2008, que deverá permanecer como está”.
    Quanto ao mérito, requer: 
    “a) Determinar a distribuição da presente ADI por dependência à ADI nº 5843, para julgamento conjunto, nos moldes do disposto no art. 55, §3º, do Código de Processo Civil; 
    b) Seja concedida medida cautelar para determinar liminarmente a suspensão imediata dos efeitos dos arts. 1º e 2° da Lei Complementar Estadual nº 242/2017, com exceção da alteração imposta no art. 22 da Lei Complementar 127/2008, visto que presentes os requisitos específicos da tutela cautelar, nos termos dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.868/99, MANTENDO A REDAÇÃO ORIGINÁRIA DOS ARTS. 30 DA LEI COMPLEMENTAR N° 127, DE 15 DE MAIO DE 2008 E DO ART. 7° DA LEI COMPLEMENTAR N° 53, DE 30 DE AGOSTO DE 1990, até o julgamento do mérito da presente demanda, fixando, para tanto, multa em caso de descumprimento da medida, na forma do art. 297 do CPC; 
    c) Seja admitido a funcionar no presente feito, na qualidade de amicus curiae, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, na forma do disposto no art. 103, VII, da CF/1988 c/c art. 138 do Código de Processo Civil;
    d) Seja oficiado à Secretaria de Previdência Social, do Ministério da Fazenda, a fim de que manifeste interesse no presente pleito, conforme previsão contida no art. 9º da Lei nº 9.717/1998 e art. 138 do Código de Processo Civil;
    e) Seja intimada a autoridade4 que submeteu à apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul o Projeto de Lei que culminou na sanção da Lei Complementar Estadual nº 242/2017 para que, no prazo legal, preste informações, na forma do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99; 
    f) Decorrido o prazo das informações, sejam ouvidos, sucessivamente, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República, que deverão manifestar-se, cada qual, no prazo de quinze dias, nos moldes do art. 8º da Lei nº 9.868/99; 
    g) Ao final, seja julgada procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para, ratificando a liminar, declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º e 2° da Lei Complementar Estadual nº 242/2017, com exceção da alteração imposta no art. 22 da Lei Complementar 127/2008, em virtude das violações à Constituição Federal explicitadas acima”. 
    Considerando a relevância da matéria, determino a aplicação do rito previsto no art. 12 da Lei 9.868/1999. 
    Solicitem-se informações ao Presidente da Assembleia Legislativa e ao Governador do Mato Grosso do Sul.
    Após, abra-se vista à Advocacia-Geral da União e à Procuradoria- Geral da República, no prazo legal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator